Tribunal: TJSP
Processo: 2063135-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado em favor de Douglas Ramos Claro, preso em flagrante por suposta prática de roubo qualificado por concurso de agentes e associação criminosa. O impetrante aduz ilegalidade da prisão em flagrante e de sua conversão em preventiva, buscando relaxamento da prisão ou concessão de

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado em favor de Douglas Ramos Claro, preso em flagrante por suposta prática de roubo qualificado por concurso de agentes e associação criminosa. O impetrante aduz ilegalidade da prisão em flagrante e de sua conversão em preventiva, buscando relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão em flagrante e de sua conversão em preventiva, bem como eventual excesso de prazo para formação da culpa. III. Razões de Decidir: A prisão em flagrante foi acertadamente homologada e convertida em prisão preventiva. A segregação cautelar deve ser mantida, para garantia da ordem pública, para assegurar a regular instrução processual e a oportuna aplicação da lei penal. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando a complexidade do caso e o andamento regular do processo. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: Prisão em flagrante devidamente homologada. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia à ordem pública. Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 312, 310, 319, 400. Jurisprudência Citada: TJSP, Habeas Corpus Criminal 2125723-58.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 05/06/2024. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2014659-82.2020.8.26.0000, Rel. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 14/04/2020. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2143313-29.2016.8.26.0000, Rel. Pinheiro Franco, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 11/08/2016.STJ, AgRg no HC n. 848.237/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2023.